Tribunal: TJBA
Processo: 8028666-08.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028666-08.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN DANIEL DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

PREVIDENCIÁRIA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE AUTORA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RESPONDER A QUESITOS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

PARA PRODUÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR. SENTENÇA PROFERIDA DE PLANO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxilio acidente (B.94), sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa e nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial anterior à sentença e pleito de produção de nova prova pericial configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação do julgado e a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica.

3. E, no mérito, acaso ultrapassada a preliminar de nulidade da sentença, se é cabível a concessão do auxilio acidente, com o provimento do pleito autoral.

III. Razões de decidir

4. A sentença foi proferida com base em laudo pericial que apresenta inconsistências relevantes apontadas pela parte autora em impugnação tempestiva, sem que o juízo de origem tenha se manifestado sobre as alegações antes de proferida a sentença de mérito.

5. A impugnação trouxe elementos suficientes para demonstrar possível incongruência entre o quadro clínico da segurado e a conclusão do perito, notadamente diante de laudos de outros órgãos (Laudo

pericial trabalhista e particulares, além de relatórios de prevenção de riscos) que indicam limitação funcional.

6. A ausência de análise da impugnação configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e o devido processo legal, razão pela qual impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos para nova perícia e completa instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para nova instrução.

Tese de julgamento:
"A não apreciação judicial de impugnação fundamentada ao laudo pericial, apresentada tempestivamente, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução e realização de nova perícia."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, LV; 373, I; 473.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000967-63.2017.4.03.6003; TJMG, AC 1.0352.14.002284-4/001.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8028666-08.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante,
WILLIAN DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
, e, como apelado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, pelas razões contidas no voto condutor.